Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 55 DA LEI DISTRITAL 6.637/2020. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CONCURSOS PÚBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS E PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO. RESTRIÇÃO QUE APARENTEMENTE CONFLITA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E A COVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
I. Ao obstar a inscrição da pessoa com deficiência em concurso público, processo seletivo ou procedimento de recrutamento “nos casos em que se exija aptidão plena do candidato em razão da função a ser desempenhada”, o artigo 55 da Lei Distrital 6.637/2020 em princípio se contrapõe à garantia de acessibilidade a cargos, funções e empregos públicos prevista nos artigos 7o, inciso XXXI, e 37, inciso VII, da Constituição Federal, no artigo 19, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no artigo 27, item 1, alíneas “a”, “b” e “g”, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
II. A deficiência pode eventualmente se revelar incompatível com as atribuições do cargo, da função ou do emprego público, o que, todavia, só pode aferido no transcurso do certame depois de constatado, mediante a aplicação de testes ou a realização de exames, que o candidato não atende aos requisitos de investidura.
III. Interpretação do artigo 55 da Lei Distrital 6.637/2020 conforme à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Distrito Federal e à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: pessoa com deficiência não pode ser impedida de participar de concurso público, processo de seleção e procedimento de recrutamento, sem prejuízo de o edital contemplar etapa de avaliação da compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, função ou emprego público.
IV. Medida cautelar parcialmente deferida.